Tribunal: TJSP
Processo: 2200198-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. O PRAZO DECADENCIAL DO ART. 25, CDC, NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO VOLTADO À REPARAÇÃO DE DANOS, MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR, SUBMETIDA ESTA PRETENSÃO A PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FLUIU INTEGRALMENTE.
1. Constata-se que a autora alega ter tomado conhecimento do vício em outubro de 2018, formalizando reclamação

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. O PRAZO DECADENCIAL DO ART. 25, CDC, NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO VOLTADO À REPARAÇÃO DE DANOS, MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR, SUBMETIDA ESTA PRETENSÃO A PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FLUIU INTEGRALMENTE.
1. Constata-se que a autora alega ter tomado conhecimento do vício em outubro de 2018, formalizando reclamação ao fornecedor apenas em 25.06.2019, com resposta em 05/07/2019. Diante de tais marcos temporais, forçoso concluir que a decadência de que cuida o art. 26, CDC, de fato ocorreu na espécie em apreço.
2. Contudo, o prazo decadencial do art. 26, CDC, tem relação direta com o exercício das faculdades do art. 18, §1o, CDC. Consequentemente, a decadência desta faculdade não impede o consumidor do exercício do direito de ação relacionado às perdas e danos experimentados, desde que observado o prazo prescricional aplicável à espécie.
3. Ademais, ressalte-se que, a uma, existe pretensão cumulada de reparação de danos morais que não se submete a prazo decadencial e, a duas, o fato de a autora requerer indenização correspondente ao valor da coisa não pode ser equiparada ao pedido de restituição do preço, sendo certo que a primeira hipótese é meramente estimativa e haverá de ser sopesada por ocasião do acertamento da lide.
4. Recurso improvido.